Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-61.2026.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Ação de exoneração de alimentos. Extinção do processo sem resolução do mérito. Art. 485, VI, do CPC. Ausência de interesse de agir. Obrigação alimentar extinta por transação homologada judicialmente. Alegação de erro material no acordo. Via inadequada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de exoneração de alimentos sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer que a obrigação alimentar já havia sido extinta por acordo homologado, com determinação de comunicação ao órgão pagador.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da obrigação alimentar por transação homologada judicialmente afasta o interesse de agir em ação de exoneração de alimentos proposta com o mesmo objeto.
III. Razões de decidir
3. Constata-se a ausência de interesse processual no ajuizamento de ação de exoneração de alimentos, quando a providência buscada já foi obtida por meio de transação homologada judicialmente, dotada de eficácia de coisa julgada material nos termos do art. 515, II, do CPC.
4. A alegação de erro material na transação homologada não pode ser veiculada como questão incidental em recurso de apelação interposto em processo diverso.
5. A ausência de citação da parte contrária não configura cerceamento de defesa quando a extinção liminar decorre do reconhecimento de ausência de condição da própria ação, hipótese em que o prosseguimento do processo seria inútil.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, VI, 515, II e 1.013, § 3o; Código Civil, art. 1.699.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0702035-98.2020.8.07.0007, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, J. 28/06/2023.